Tribunal: TJDFT
Processo: 0763877-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636.331/RJ. CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO DE MAIS DE 15 HORAS. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Recurso da parte ré contra a sentença julgou procedente o pedido condenando-a em indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a condenação em danos morais deve ser afastada, tendo em vista a regularidade de sua atuação perante as normas legais que regem o caso concreto, sem qualquer prova capaz de demonstrar que os fatos narrados se deram em razão de ato ilícito praticado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (id 17102692).
4. DO EFEITO SUSPENSIVO. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, em regra, somente no efeito devolutivo, sendo permitida a concessão de efeito suspensivo como medida extrema nos casos de perigo de dano irreparável para a parte, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/1995. A mera possibilidade de pagamento de valores em sede de cumprimento de sentença provisório não se qualifica como caso de dano irreparável. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO.
5. Para os casos de dano moral em viagem internacional, as previsões do CDC prevalecem às convenções internacionais, pois somente são aplicáveis para hipóteses de indenização por dano material.
6. Conforme o entendimento firmado no Recurso Extraordinário 636.331/RJ, leading case do referido tema: “a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral”.
7. No caso em tela, no trajeto de ida (São Paulo/Nova Iorque, com escala em Lima), a recorrida foi reacomodada em voo diverso, sem prévia comunicação, além de sentar em poltrona não reclinável, não atendendo a recorrente as condições prometidas e contratadas inicialmente. No trecho de volta houve alteração dos voos, dependendo a recorrida se deslocar de um aeroporto para outro em um ônibus na cidade de São Paulo, o que acarretou na chegada ao seu destino final somente após mais de quinze horas daquele previsto na passagem aérea contratada a princípio. Não bastasse, perdeu um dia de serviço no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a hipótese de configuração do dano moral, passível de indenização, pois incontroversas as angústias e situações que extrapolam o conceito de mero aborrecimento do cotidiano.
8. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
9. Em relação ao valor arbitrado para indenização por danos morais pelo juízo de origem, ele é proporcional e razoável. Deve ser levado em conta o poder econômico da empresa aérea, o valor das passagens, as alterações de voos, o tempo do atraso superior a 15 horas para chegar ao destino final no trecho de volta e todos os aborrecimentos ocorridos nos aeroportos, além da falta de qualquer assistência material por parte da recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.